Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710719-49.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCIA GODOY PINHEIRO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a Recorrente cumpra integralmente o despacho precedente, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade e imediata deserção do recurso. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator